Tribunal: TJDFT
Processo: 0740841-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740841-89.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA - INCPP contra o v. acórdão exarado sob o ID 34623292, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação interposta pelo embargante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, e negou provimento ao recurso, corrigindo o erro material na parte dispositiva da sentença, para que fique expressamente consignado que o processo foi extinto com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35043696, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 às 13:35:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora